Tribunal: TJBA
Processo: 8182927-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182927-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO. VALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMA REPETITIVO 929 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com instituição financeira, referente à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 500.000,00, parcelado em 24 prestações mensais e variáveis, com taxas de juros de 1,95% ao mês e 26,08% ao ano.

2 - A empresa autora alegou que as taxas de juros remuneratórios excediam à média estipulada pelo Banco Central para essa modalidade de operação, configurando onerosidade excessiva, vedação da capitalização mensal de juros conforme Decreto 22.626/1933, violação ao art. 54, § 4° do CDC pela ausência de destaque das cláusulas importantes, além de questionar venda casada de seguro não requerido, postulando revisão contratual e indenização por danos.

3 - O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão na regularidade da contratação, validade do contrato de adesão, aplicação do princípio do pacta sunt servanda e inexistência de desequilíbrio contratual, rejeitando embargos de declaração posteriormente opostos.

4 - A instituição financeira ré arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica contra os fundamentos da sentença atacada, sustentando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) se configura abusividade a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iii) se é válida a cobrança de tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) em contratos firmados com pessoa jurídica; (iv) se é válida a cobrança de tarifa de emissão de contrato; e (v) se a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior deve ocorrer na forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante expõe suas razões frente ao que foi decidido em primeiro grau, havendo simetria apta a justificar o prolongamento do direito de ação, conforme exigência do art. 1.010, inciso III, do CPC e Súmula 182 do STJ.

7 - A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, pela conformação do objeto contratual à prestação de serviços, qualificação da instituição financeira como fornecedora e condição da parte tomadora do crédito enquanto destinatária final do financiamento.

8 - Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, especialmente quando a instituição financeira não demonstra justificativa concreta para a majoração, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, conforme Súmula 13 do TJBA.

9 - A taxa contratada de 1,95% ao mês e 26,08% ao ano mostrou-se superior às médias de mercado vigentes à época da contratação (1,39% ao mês e 18,02% ao ano em junho/2023) e do aditamento (1,37% ao mês e 17,78% ao ano em agosto/2023), evidenciando a abusividade alegada pela parte recorrente, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN.

10 - Embora a taxa média de mercado do Banco Central não represente limite absoluto para aferição de abusividade, constituindo apenas referência estatística conforme REsp 1.821.182/RS, recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar justificativa para adoção de taxa superior à média, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

11 - A ausência de demonstração de elementos concretos que justifiquem a majoração da taxa (maior risco da operação, ausência de garantias, inadimplência pregressa, custo de captação) autoriza o reconhecimento da abusividade, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação.

12 - As tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) são válidas para contratos bancários firmados com pessoas jurídicas, independentemente de limitação temporal, podendo ser livremente cobradas desde que previstas contratualmente, conforme Súmula 565 do STJ, pois a regulamentação do CMN não abrangeu pessoas jurídicas.

13 - A cobrança de tarifa de emissão de contrato é válida quando expressamente pactuada no instrumento contratual, garantindo a transparência necessária para sua exigência, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.578.553/SP sob rito dos recursos repetitivos.

14 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança encontrava-se amparada em contrato válido previamente celebrado entre as partes, não configurando prática abusiva manifesta nem conduta dolosa por parte da instituição financeira, mas apenas divergência posterior sobre os termos pactuados.

15 - A restituição em dobro pressupõe conduta maliciosa ou negligente em ofensa à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme Tema Repetitivo 929 do STJ, aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma (EREsp 676.608/RS).

16 - Ausente conduta contrária à boa-fé objetiva, pois a cobrança baseou-se em cláusula contratual válida, não caracterizando abuso de direito, ocultação de informações ou imposição de cláusulas abusivas que contrariem a confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

17 - Recurso a que se dá provimento parcial para: a) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; b) reajustar a taxa de juros pactuada à taxa média de mercado incidente à época da contratação (1,39% ao mês e 18,02% ao ano); c) manter a validade das tarifas cobradas; d) determinar a restituição simples dos valores de juros cobrados a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, aplicando-se a partir da Lei 14.905/2024 a taxa SELIC descontado o índice de correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8182927-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA e como apelado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente